Tribunal: TJES
Processo: 5014754-83.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014754-83.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRA AZUL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e outros
RECORRIDO: PROVCAR COMERCIALIZACAO AUTOMOTIVA LTDA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. VÍCIOS DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL CONSTATADOS. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº: 5014754-83.2022.8.08.0035

Embargante: PEDRA AZUL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Embargado: PROVCAR COMERCIALIZAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. VÍCIOS DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL CONSTATADOS. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PEDRA AZUL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (Id. 9714248) em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Turma Recursal, que negou provimento a ambos os Recursos Inominados interpostos pelas partes, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

2.
A parte embargante aponta, em síntese, a existência de dois vícios no julgado: I-
Omissão
, no tocante à ausência de condenação da parte recorrida vencida (PROVCAR) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, conforme determina o art. 55 da Lei nº 9.099/95; II-
Erro Material
, consistente na fundamentação do voto, que fez menção a fatos estranhos à lide, como "sinistro" e "contrato de seguro veicular".

3.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência de erro material, omissão ou contradição no
decisum
ora atacado, apto a ensejar os pretendidos efeitos infringentes ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Assiste razão à embargante quanto ao erro material apontado. De fato, a fundamentação do voto (Id. 9714248) fez menção a "sinistro", "colisão" e "seguro veicular", hipóteses fáticas completamente dissociadas da controvérsia dos autos, que versa sobre falha na prestação de serviço de reparo mecânico. Trata-se de manifesto erro material, que deve ser corrigido de ofício para decotar do julgado o referido trecho, a fim de garantir a clareza e a coerência da decisão judicial.

5. O acórdão embargado, ao julgar os recursos, omitiu-se quanto à análise do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente PEDRA AZUL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA em sua peça recursal. Tal omissão deve ser sanada.

6. O benefício da gratuidade de justiça, quando pleiteado por pessoa jurídica, não é presumido, exigindo a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo da própria manutenção. Este é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 481: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
”

7. No caso em tela, a parte embargante juntou extratos bancários (arquivo "2. extratos bancários pedra azul maquinas.pdf") para comprovar sua hipossuficiência. Os referidos documentos demonstram, em datas específicas (outubro de 2023), saldos irrisórios ou nulos em conta corrente.

8. Contudo, tais extratos, por si sós, representam um retrato momentâneo da situação de caixa da empresa e não se mostram suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a impossibilidade absoluta de arcar com as custas do processo. A pessoa jurídica possui atividade comercial e, conforme um dos extratos, dispõe de limites de crédito como "Capital de Giro". A prova da hipossuficiência, para a pessoa jurídica, deve ser robusta, o que não se verifica nos autos. Dessa forma, na ausência de comprovação cabal da impossibilidade de arcar com os encargos do processo, o indeferimento do benefício é medida que se impõe.

9. Sanada a omissão anterior e indeferido o pleito de gratuidade, passo à análise da omissão relativa à ausência de condenação ao pagamento das verbas de sucumbência. O art. 55 da Lei nº 9.099/95 estabelece, de forma imperativa, que:
"Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa."
. No caso vertente, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado, e o acórdão embargado negou provimento a ambos os apelos. Portanto, ambas as partes são consideradas, para os fins do referido dispositivo legal, "recorrentes vencidas". Uma vez que o pedido de gratuidade de justiça da embargante foi indeferido, e a parte embargada não é beneficiária da gratuidade, impõe-se a condenação de ambas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, com efeitos infringentes, para:

a) Sanar o erro material constante do Acórdão embargado (Id. 9714248), para extirpar de sua fundamentação o trecho que se inicia em
"Compulsando os autos, verifico que a questão se cinge sobre a reparação do veículo em decorrência do sinistro..."
e termina em
"...negligenciou o deslinde dos fatos."

b) Sanar a omissão para
INDEFERIR
o pedido de gratuidade de justiça formulado pela embargante, PEDRA AZUL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

c) Sanar a omissão para, integrando o dispositivo do Acórdão embargado, CONDENAR ambas as partes, PEDRA AZUL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e PROVCAR COMERCIALIZAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, na qualidade de recorrentes vencidas, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$ 5.100,00), nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, cabendo a cada parte arcar com os honorários do patrono da parte adversa.

No mais, subsiste o acórdão em seus demais termos.

É como voto.

11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios quanto a estes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)